Tribunal: TJSP
Processo: 2308196-46.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO RECORRIDA PORQUE O AGRAVANTE NÃO COMPROVOU A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA, POIS SE QUEDOU INERTE APÓS TER SIDO DEVIDAMENTE INTIMADO PARA APRESENTAR DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À ANÁLISE DA SUA ATUAL SITUAÇÃO FINANCEIRA.

RECURSO DESPROVIDO.